Tribunal: TJMT
Processo: 1003448-30.2024.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003448-30.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA - CPF: 067.345.939-08 (EMBARGANTE), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE APLICATIVO BANCÁRIO – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO QUE ENSEJOU COBRANÇA DE ENCARGOS DA MORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO EVIDENCIADA – BOLETO QUE PODE SER OBTIDO POR OUTROS MEIOS – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VÍCIOS DO ARTIFO 1022 CPC
INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1003448-30.2024.8.11.0037

EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA,
c
ontra acórdão desta Câmara (Id.

307326883), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença invectivada por seus próprios fundamentos.

Inconformado, o embargante sustenta que houve
omissões relevantes
ao deixar de apreciar pontos expressamente suscitados em sua apelação, quais sejam: (I) a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, diante de sua hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações; (II) os precedentes jurisprudenciais do TJMT que reconhecem a ocorrência de dano moral em hipóteses análogas de recusa de emissão de boletos bancários; e (III) a deficiência da fundamentação do julgado, que não teria enfrentado de modo específico os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Defende que o silêncio do acórdão acerca de tais pontos configura
negativa de prestação jurisdicional
, impondo a integração do julgado, a fim de reconhecer a falha na prestação do serviço, condenar a instituição financeira a fornecer os boletos sem encargos abusivos e ao pagamento de indenização por danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados (Id. 309140892).

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostos vícios constantes no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – BLOQUEIO DE APLICATIVO BANCÁRIO – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO QUE ENSEJOU COBRANÇA DE ENCARGOS DA MORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO EVIDENCIADA – BOLETO QUE PODE SER OBTIDO POR OUTROS MEIOS – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não restou comprovado pela parte requerente de que o bloqueio do aplicativo que culminou na impossibilidade de emissão de boleto bancário, ocorreu devido a falha na prestação dos serviços bancários, vez que a emissão da fatura/boleto pode ser obtida por outros meios, não havendo falar em indenização por danos morais, porquanto é sabido que o simples aborrecimento ou contratempo não configura, por si só, ofensa à esfera íntima da personalidade capaz de ensejar reparação civil”.

Para tanto, o embargante sustenta que houve
omissões relevantes no acórdão
ao deixar de apreciar pontos expressamente suscitados em sua apelação, quais sejam:

(I) a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, diante de sua hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações;

(II) os precedentes jurisprudenciais do TJMT que reconhecem a ocorrência de dano moral em hipóteses análogas de recusa de emissão de boletos bancários;

(III) a deficiência da fundamentação do julgado, que não teria enfrentado de modo específico os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição dos efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pelo embargante, adianto que não é caso de acolher os embargos, vez que
não
há vício a ser sanado.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões essenciais à solução da lide. Reconheceu expressamente que o autor não comprovou falha na prestação do serviço bancário, ressaltando-se que os boletos poderiam ser obtidos por outros meios e que a situação narrada não extrapolou o limite do mero aborrecimento cotidiano, afastando-se, assim, a configuração do dano moral.

Ainda que o embargante sustente omissão quanto à inversão do ônus da prova, verifica-se que tais argumentos foram implicitamente rejeitados, haja vista a conclusão clara no sentido da inexistência de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, é firme no sentido de que não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte.

Desse modo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025